Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711473-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosalino da Silva Dias – EPP contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0701339-24.2018.8.07.0010, determinou a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel situado na QI 18, Conjunto D, Casa 85, Guará I, BRASÍLIA – DF, em favor do arrematante Márcio Moreira Leal. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao deferir a expedição de mandado de imissão de posse, descumpriu decisão exarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no curso da ADPF 828, que prorrogou até 30/06/22 a determinação de óbice a desocupações de imóveis urbanos e rurais, em razão da pandemia da Covid-19. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de tutela de urgência para impedir o cumprimento do mandado de desocupação até a citada data. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. Preparo recolhido conforme IDs 34397974 e 34397973. Os autos foram distribuídos à eg. Quarta Turma Cível, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho, que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar o recolhimento do mandado de imissão de posse, obstando seu cumprimento até 30/06/2022, conforme decisão de ID 34486425. Contrarrazões de ID 35368499, nas quais o agravado suscita, preliminarmente, a perda do objeto recurso, ao argumento de que a mesma matéria foi analisada e julgada nos autos do AGI 0728502-04.2021.8.07.0000. No mérito, requer o não provimento do recurso. A agravante se manifestou sobre a preliminar arguida, conforme ID 36241592. Petição do terceiro interessado no ID 36802264, na qual alega que houve a perda do objeto, em razão do decurso do tempo da suspensão determinada na decisão liminar. Petição da agravante no ID 36851398, por meio da qual requer a extensão dos efeitos da decisão liminar, até 31/10/2022, em razão de nova decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828. Petição do terceiro interessado no ID 37062482, afirmando que a questão decidida na ADPF 828 não se aplica ao caso dos autos, por não se tratar de despejo coletivo ou de despejo individual fundado na Lei 8.245/91. O agravante reiterou o pedido por meio da petição de ID 37089824 e juntou documentos no ID 37089855. Por meio do despacho de ID 37339843, os autos foram redistribuídos a esta eg. Primeira Turma, em razão da prevenção relacionada pelas APCs 0701827-76.2018.8.07.0010 e 0703279-87.2019.8.07.0010. É o relatório. DECIDO. 1. Perda do Objeto Recursal Inicialmente, registro que não há que se falar em perda do objeto recursal em razão da superação do prazo concedido na decisão de ID 34486425. Isso porque, em que pese a referida decisão ter suspendido o cumprimento da imissão de posse até 30/06/2022, o próprio Supremo Tribunal Federal vem ampliando os prazos de suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) no 828. Assim, considerando que à época do pedido a decisão mais recente do STF determinava a suspensão até 30/06/2022, e que houve extensão desse prazo até 31/10/2022, tratando-se de verdadeiro fato novo, resta autorizado à parte interessada o pedido de extensão da medida liminar anteriormente concedida. Ademais, também não há que se falar em perda do objeto em razão do julgamento do AGI 0728502-04.2021.8.07.0000, pois resta inequívoco que as matérias debatidas naquele recurso não guardam qualquer semelhança com a matéria aqui analisada. Com efeito, naquele recurso foi discuta a consistência do laudo pericial de avaliação do imóvel, bem como o pedido de concessão de prazo para a desocupação, enquanto no presente recurso é discutida a possibilidade, ou não, da suspensão da imissão de posse em razão do entendimento emanado pelo STF no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) no 828. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO E HASTA PÚBLICA. PRECLUSÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A ARREMATAÇÃO E A DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. 1.Constata-se preclusão em relação à determinação de realização de nova avaliação do imóvel e nova hasta pública, pois, da decisão que homologou o laudo pericial, ID 30663970, na origem, a parte agravante não se manifestou. De igual modo, a parte tomou conhecimento anterior dos termos do Edital de Hasta Pública, mas não apresentou impugnação tempestiva. 2.Em relação à prorrogação do prazo para desocupação, é mister observar o transcurso de prazo superior a dois anos entre a data da arrematação e a determinação de liberação do bem, tendo decorrido tempo suficiente para que o agravante buscasse nova moradia. Ademais, deve-se levar em consideração a mudança no contexto fático vivido à época em que foram suspensas as determinações de desocupação - 03/2020 - e a atual realidade do país, com o avanço na vacinação e retomada das atividades em diversos setores de trabalho. Convém notar, ainda, que o pedido de prorrogação do prazo pelo agravante, inclusive no pedido de reconsideração, era até 31/12/2021. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1419086, 07285020420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, rejeito as preliminares de perda do objeto recursal. 2. Pedido de Extensão dos Efeitos da Decisão A parte agravante requer a extensão dos efeitos da decisão que obstou o cumprimento da imissão de posse até 30/06/2022, pugnando que a suspensão seja prorrogada até 31/10/2022, em razão de decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828. Preliminarmente, é necessário registrar que a decisão liminar é dotada de natureza precária, podendo ser anulada ou revista a qualquer momento. Assim, tendo em vista que os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, resta necessário a revisão do entendimento lançado na decisão de ID 34486425, para fins de convalidação ou modificação da ratio decidendi ali adotada. O caso em análise cinge-se em saber se a decisão agravada violou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828. Compulsando os autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamentação no 828, verifica-se que o STF assegurou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021 ou, caso não realizada tal prorrogação, até 31/3/2022, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19. A referida medida foi prorrogada até 30 de junho de 2022 e, posteriormente, o Exmo. Ministro Roberto Barroso prorrogou o aludido prazo de suspensão para 31 de outubro de 2022, nos termos do dispositivo da decisão a seguir transcrito: Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intimem-se também as Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Justiça, para ciência. Solicite-se à Presidência do STF a convocação de sessão extraordinária do Plenário Virtual. (destaquei) Com efeito, o paradigma transcrito não se aplica ao caso dos autos, pois há verdadeira distinção entre a matéria analisada pelo STF e a analisada nos presentes autos. Veja-se que o caso dos autos não se trata de desocupação coletiva, tampouco se trata de despejo liminar disposto na Lei 8.245/1991. O caso dos autos se trata de imissão na posse de imóvel adquirido por terceiro em leilão judicial, o que já afasta a aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte. Além disso, sequer poderia aplicar a ratio decidendi no presente caso, pois a intensão principal da excelso STF foi preservar as famílias em condições de hipossuficiência, o que não se verifica no caso dos autos, mormente considerando que o imóvel leiloado foi avaliado em R$ 750.000,00 (ID 27364706), não sendo crível imaginar que uma pessoa que possui um bem de tal valor seja considerada economicamente hipossuficiente. Ressalte-se que o Exmo. Ministro André Mendonça analisou a Reclamação no 54381, na qual se discutia objeto semelhante ao dos presentes autos, qual seja, a possibilidade de determinação de desocupação de imóvel que em situação que não esteja abrangida pela ADPF 828 (naquele caso em razão de reintegração de posse). O Exmo. Ministro observou naquele caso que: 1. Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, formalizada por Antonio Carlos dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0029055-41.2011.8.07.0001, expediu mandado de reintegração de posse, em favor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, do imóvel situado no Lote 05, Conjunto 06, Quadra 04, Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari, Brasília/DF. 2. Argumenta que a decisão reclamada descumpre medida cautelar deferida pelo Relator da ADPF no 828/DF, bem assim a Lei no 14.216, de 2021, atos que, no contexto do enfrentamento da pandemia do Covid 19, teriam ensejado a suspensão de remoções forçadas e despejos sumários em todo o país. (...) 6. No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido no âmbito da ADPF no 828/DF, cujo eminente Relator, em 29/06/2022 (DJe de 01/07/2022), decidiu prorrogar, mais uma vez, a suspensão temporária de desocupações e despejos em todo o país, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216, de 2021, desta feita até 31 de outubro de 2022. 7. Examinando o caso dos autos, porém, verifico não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata de ocupação feita em caráter coletivo e tampouco versa sobre o despejo liminar de que trata a Lei no 8.245, de 1991, afastando-se, portanto, dos limites objetivos da ADPF no 828/DF. 8. Com efeito, tanto as decisões proferidas no âmbito da ADPF em questão quanto a Lei no 14.216, de 2021, cuja eficácia foi estendida, ad referendum do Plenário, até 31/10/2022, têm por escopo as ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei no 8.245/91. Nenhuma dessas hipóteses se faz presente, contudo. (Publicação, DJE Divulgado em 05/07/2022) (destaquei) O entendimento foi, inclusive, fundamentado com a disposição expressa constante da Lei 14.216/2021, que dispõe: Art. 1o Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens. (destaquei) O mesmo entendimento foi adotado pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo da Reclamação no 51.414 e pelo Ministro Roberto Barroso na Reclamação no 51.345. Nesse contexto, conforme já registrado, a controvérsia dos autos diz respeito a interesse individual não relacionado com a Lei no 8.245, de 1991, tratando-se de discussão diversa daquelas contempladas na ADPF no 828/DF e na Lei supra referida. Ademais, é necessário frisar que a arrematação ocorreu em 17 de maio de 2019 (ID 34614618), ou seja, o arrematante está há mais 03 (três) anos sem poder usufruir plenamente do imóvel que adquiriu. Além disso, verifica-se dos autos de origem que o agravante teve tempo mais que suficiente para desocupar o bem voluntariamente e procurar outra moradia. Por fim, quanto à recomendação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, apontada pelo agravante, verifica-se que o objetivo principal foi de resguardar pessoas impactadas que possam entrar em situação de precariedade e exposição ao vírus, em razão da possível necessidade de compartilhamento de moradia com outras famílias e, em casos extremos, que possam acarretar à situação de rua. Contudo, conforme já mencionado, não se trata nos autos de pessoas em situação precária de hipossuficiência. Ademais deve-se considerar que o contexto da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, que já conta com mais de 85% da população com o esquema vacinal completo (conforme consta do sítio eletrônico https://www.saude.df.gov.br/vacinometro - acesso em 14/7/2022), além de ser fato notório que as atividades dos mais diversos setores voltaram ao funcionamento normal. Portanto, não havendo como se aplicar ao caso dos autos o entendimento do STF emanado na ADPF no 828, a probabilidade do direito se mostra ausente, razão pela qual é incabível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Assim, fica revogada a decisão de ID 34486425 e, consequentemente, resta prejudicado o pedido da extensão de seus efeitos. Não há nos autos a certificação acerca do decurso de prazo para contrarrazões da agravada VITRAL VIDROS PLANOS LTDA. Assim, determino que a Secretaria certifique se já houve o decurso do prazo assinalado. Por fim, verifico que o presente processo tem correlação com o AGI de no 0723263-82.2022.8.07.0000. Portanto, para evitar a prolação de decisões conflitantes, determino a associação dos autos para julgamento conjunto. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Certificado o decurso de prazo pela Secretaria e preclusa esta decisão, venham os autos conclusos, de forma conjunta, para prolação de voto. Brasília, DF, 19 de julho de 2022 18:53:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador